Tribunal: TJMT
Processo: 1027292-23.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027292-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS MAINATE - CPF: 581.817.761-00 (AGRAVANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental, objetivando a suspensão dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do enquadramento legal da infração ambiental durante o processo administrativo configura vício insanável, capaz de invalidar o auto de infração e o termo de embargo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 100, § 3º, do Decreto Federal n. 6.514/2008 estabelece que o erro no enquadramento legal da infração não implica vício insanável, desde que fundamentada a alteração pela autoridade julgadora.

4. No caso, a modificação do enquadramento legal não causou prejuízo à defesa do autuado, tendo, inclusive, resultado na redução da penalidade aplicada.

5. A ausência de demonstração de prejuízo efetivo e a notificação válida afastam o argumento de cerceamento de defesa.

6. A existência de débito decorrente de multa administrativa não implica, por si só, risco iminente ou dano irreparável que justifique a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A alteração do enquadramento legal de infração ambiental durante o processo administrativo não configura vício insanável quando devidamente fundamentada e sem prejuízo efetivo ao direito de defesa.
"

--------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 100, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

n/a

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO DOS SANTOS MAINATE
contra a decisão do Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de auto de infração e processo administrativo n. 1000128-46.2024.8.11.0077
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a antecipação de tutela pretendida pelo agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão administrativa modificou a descrição dos fatos constantes no auto de infração,
reenquadrando
a infração de desmatamento em área de preservação permanente para desmatamento fora da área de reserva legal, o que, segundo ele, teria ocorrido sem a devida oportunidade de defesa, configurando, assim, nulidade do auto de infração.

Nesses termos, requer, portanto, a reforma da decisão de primeiro grau e a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos do referido auto de infração e
de todos os seus termos acessórios
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id.
242180671
.

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id.

253394178
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.

256466157
,
apontando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO DOS SANTOS MAINATE
contra a decisão do Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de auto de infração e processo administrativo n. 1000128-46.2024.8.11.0077 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a antecipação de tutela pretendida pelo agravante.

O
cerne da controvérsia reside na alegação de nulidade do auto de infração n. 100
.
036
e de todos os seus termos acessórios,
em razão de modificação da descrição fática e reenquadramento jurídico da infração ambiental.

Pois bem.

Por meio da ação proposta na origem,
a
parte ora agravante almejou a concessão da tutela de urência para suspender os efeitos do auto de infração n. 100036 e do termo de embargo n. 1050006, ambos lavrados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT), em decorrência de suposto desmatamento de 75,24 hectares dentro do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Em análise das razões apresentadas pela parte autora, ora agravante,
assim como dos documentos que instruem a ação na origem, não
restou demonstrada a probabilidade do direito apta a autorizar
a reforma da decisão agravada, com a consequente concessão da tutela de urgência na origem.

Isso porque, a princípio,
a modificação do enquadramento legal da infração ambiental durante o processo administrativo não constitui, por si só, motivo para nulidade do auto de infração.

O
art. 100, § 3º, do Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe expressamente que
"o erro no enquadramento legal da infração não implica vício insanável, podendo ser alterado pela autoridade julgadora mediante decisão fundamentada que retifique o auto de infração".

Nesse sentido,
neste momento, tenho que
a retificação realizada no caso em análise não incorreu em qualquer irregularidade, tratando-se de mera adequação da infração ao enquadramento legal correto.

No caso em tela, não há nenhuma comprovação de que a alteração da descrição fática tenha causado prejuízo efetivo ao apelante, sobretudo porque a penalidade aplicada foi reduzida de R$ 735.500,00 para R$ 147.100,00, em benefício do próprio autuado.

Além disso, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta neste momento, uma vez que a parte agravante foi devidamente citada via edital, após tentativa de notificação pessoal frustrada, situação que demanda uma análise mais cautelosa quando do julgamento de mérito da ação de origem.

No que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação,
a
simples existência de um débito decorrente de multa administrativa não implica, automaticamente, em risco iminente e dano irreparável, especialmente quando não há indícios de que medidas mais gravosas, como a execução fiscal, já estejam em curso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025